Tribunal: TJPA
Processo: 0805887-57.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805887-57.2026.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE COSTA DE PAULA

IMPETRANTE: THIAGO DE JESUS MACEDO COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. TÉCNICA PER RELATIONEM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de investigado pela prática dos crimes de extorsão qualificada e associação criminosa. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, deficiência de fundamentação e falta de contemporaneidade, requerendo a revogação da custódia. A liminar foi indeferida. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à fundamentação e aos indícios de autoria; (ii) saber se é possível conhecer do pedido de extensão de arquivamento de inquérito não submetido ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312, do CPP, sendo cabível quando demonstrados indícios de autoria, materialidade e risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. No caso, há elementos concretos que vinculam o paciente à prática delitiva, notadamente a identificação de linhas telefônicas utilizadas na extorsão, vinculadas a familiares e companheira, além de dados bancários associados. Tais elementos configuram indícios suficientes de autoria.
5. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo modus operandi, consistente na cobrança reiterada de valores sob ameaça, com possível vínculo a organização criminosa, o que revela periculosidade acentuada e risco de reiteração delitiva.
6. A existência de registros pretéritos e o contexto organizado da prática criminosa reforçam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.
7. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, inclusive com remissão a elementos constantes do relatório investigativo, sendo legítima a técnica per relationem, desde que assegurado o contraditório.
8. O pedido de extensão de arquivamento não pode ser conhecido, pois não foi submetido previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
9. A jurisprudência do c. STJ admite a manutenção da prisão preventiva quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, bem como reconhece a validade da motivação per relationem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1.068.090/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 31/03/2026; STJ, RHC 118.425/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente da ordem e denegá-la de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, para revogação do decreto constritivo, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Thiago de Jesus Macedo Coelho e Keila Renata de Souza Flor, em favor do nacional CARLOS HENRIQUE COSTA DE PAULA, contra ato do douto juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente é acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 158, §1º, e 228, ambos do Código Penal (extorsão qualificada e associação criminosa), nos autos de origem nº 0804294-85.2025.8.14.0401.

Sustentam ausência de fundamentação e de indícios de autoria, bem como ausência de contemporaneidade da denúncia, requerendo a concessão da medida liminar para revogação da prisão preventiva, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntaram documentos (ID nº 34460839 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 34888456), o impetrado presta informações (ID nº 35111365) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 35675776).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, para revogação do decreto constritivo, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Thiago de Jesus Macedo Coelho e Keila Renata de Souza Flor, em favor do nacional CARLOS HENRIQUE COSTA DE PAULA, contra ato do douto juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os autos que o paciente, em conjunto com outros 3 corréus, utilizava-se de pluralidade de números telefônicos para exigir pagamento de valores mensais à vítima C.A.C.S., proprietário de estabelecimento comercial atuante nos bairros do Curuçambá e PAAR, no município de Ananindeua/PA. Há indícios de que as cobranças eram realizadas em nome da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Insurgem-se os impetrantes contra decisão que manteve a prisão preventiva, buscando a revogação da medida cautelar sob alegação de que não há indícios de autoria e materialidade suficientes em desfavor do paciente.

Pois bem.

A prisão preventiva é medida que se impõe quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.
In casu
, o risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal são requisitos suficientes para sustentá-la, pois estão indiscutivelmente presentes indícios de autoria e prova de materialidade do crime.

Neste contexto, assim foi fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente (ID nº 34460845):

c
)
CARLOS HENRIQUE COSTA DE PAULA
, suspeito que estaria por trás do numeral (21) 99890-7848 (cadastrado em nome de “laranja”), o qual foi identificado por meio dos numerais que foram vinculados ao imei 353524724675480. Depreende-se do relatório de investigação (a partir do item 2.4) que no mesmo dispositivo móvel foram inseridos os seguintes terminais: (91) 99243-4615, (91) 99344-0467, (91) 99300-8497, (91) 99260-9614, (91) 99393-2459, conforme informações da operadora telefônica abaixo demonstrado.

Desta forma pontuaremos cada titular, bem como demonstraremos o vínculo com CARLOS HENRIQUE COSTA DE PAULA. O numeral (91) 99300 - 8497, ativado em 02/09/2023, tem como titular MICHELLY COSTA DE PAULA e endereço na Estrada do Curuçambá, nº 06, bairro Curuçamba, Ananindeua/PA, sendo esta irmã do investigado.

Informa, que ao simularem o envio de transferência à chave Pix de nº (91) 99300-8497 observaram que a titular da conta bancária seria MERCIA THIELLY SILVA GOMES que é companheira de CARLOS HENRIQUE COSTA DE PAULA, bem como titular da conta contrato junto à equatorial na instalação que se encontra na Estrada do Curuçambá, nº 06, bairro Curuçambá/PA.

Já o numeral (91) 99260 - 9614, cujo titular da linha é CARLOS HENRIQUE COSTA DE PAULA, possui também em nome do investigado chave Pix junto ao banco digital Picpay. Desta forma, após oficiado a instituição bancária foi informado o dado cadastral abaixo anexado, o qual teria o seguinte email vinculado: thiellygomes2003@gmail.com [mailto:thiellygomes2003@gmail.com].

Desta forma, os dados acima apresentados e que estão bem detalhados em relatório de investigação demonstram os indícios suficientes da autoria delitiva de CARLOS HENRIQUE COSTA DE PAULA, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do suspeito. Ressalta ainda, que o investigado já possui passagens pelo sistema penitenciário, após prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, ocorrido no ano de 2019, no bairro Curuçambá, Ananindeua/PA.

Ressalta ainda, que por meio de fonte abertas como as redes sociais Instagram e Facebook foi possível estabelecer que há um vínculo de amizade entre os suspeitos identificados: ADNILTON DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA e CARLOS HENRIQUE COSTA DE PAULA, além de ambos serem moradores do bairro Curuçambá/PA (Ananindeua/PA). Tais informações estão consignadas nas páginas 74 e 75 do relatório de investigação. <sic>

A recente atualização do dispositivo traz ao julgador o dever de avaliar o risco à garantia da ordem pública a partir do nível de periculosidade apresentado pelo agente, que deverá ser aferida por meio da presença ou ausência, isolada ou cumulativamente, de quatro circunstâncias. Dentre estas, destaca-se
in casu
:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.

Ext
rai-se, portanto, que a extrema gravidade concreta da conduta está devidamente demonstrada, de modo que estão justificados os requisitos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal.

Ora, o contexto da prática delitiva, que envolve sofrimento psicológico às vítimas, ameaças reiteradas de retaliação, planejamento e divisão de tarefas do grupo criminoso, ganhos financeiros indevidos e uso de dados de terceiros alheios à empreitada criminosa, evidencia a altíssima periculosidade dos agentes e a necessária rigidez à reprovabilidade da conduta.

Data máxima vênia
, não há como acolher à tese de ausência de indícios suficientes de autoria, pois em relação ao paciente estes se mostram muito sólidos. Dois números de telefone utilizados para a prática das extorsões foram identificados como de titularidade ou uso do paciente, sendo válido ressaltar que um deles estava cadastrado em nome de Michelly Costa de Paula, sua irmã, ao passo em que era também utilizado como chave pix de conta bancária de titularidade de Mércia Thielly Silva Gomes, sua companheira.

Ressalta-se ainda o vínculo de amizade que o paciente possui com o corréu Adnilton da Conceição Teixeira, suposto integrante da organização criminosa “CVRL”, contra quem pesam robustos indícios da prática do mesmo delito.

Não se pode olvidar que o
modus operandi
utilizado pelas associações/grupo criminosos para cometer delitos que visam ganho financeiro através de extorsão, demandam planejamento e contumácia delitiva, pois são condutas que se prolongam no tempo e denunciam o elevado risco de reiteração delitiva.

Ademais, na fase processual em que se encontram os autos, provas que atestem indubitavelmente a autoria e a materialidade do delito são prescindíveis, bastando a presença de meros indícios em desfavor do acusado, aptos a consubstanciar os pressupostos da cautelar. Portanto, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, e revela-se medida proporcional ao risco apresentado.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas pleiteadas
in casu
.

Para melhor fundamentar:

(...) 2. O decreto prisional está idoneamente motivado no modus operandi e na gravidade concreta do crime de extorsão, em contexto de organização criminosa. 3.Antecedentes policiais reforçam o risco à ordem pública e evidenciam periculosidade concreta. 4. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão quando presentes elementos concretos, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(HC n. 1.068.090/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de 13/4/2026.)

Por conseguinte, o ato coator está legalmente fundamentado por meio do uso da técnica
per relationem
em razão da permanência hígida dos motivos autorizadores da constrição prisional, plenamente adotada pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

O entendimento dessa Corte Superior de Justiça é no sentido de que, "é legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório" (HC 416.199/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/2/2018).(RHC n. 118.425/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020.)

Por fim, quanto ao pedido de extensão do arquivamento do inquérito, como ocorreu em relação a corré BRUNA DA SILVA PIEDADE, visualiza-se que tal argumento não foi levado a discussão nos autos de origem, não podendo este julgador adentrar em seara que não lhe compete. Assim, neste ponto, deixo de conhecer da impetração.

À vista do exposto, conheço parcialmente da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 28/05/2026